Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-65.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004302-65.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), HELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 727.245.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 043.985.031-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT
DA LEI N.º 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. REQUESTADA A
INTEGRAL COMPENSAÇÃO
ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA, COM PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE
REAJUSTE DO ACRÉSCIMO DERIVADO DA PREPONDERÂNCIA
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – ACOLHIMENTO PARCIAL – MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE QUE GARANTE A PREDOMINÂNCIA DA AGRAVANTE – REVISÃO DO INCREMENTO REALIZADO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 2. PEDIDO DE
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE -

PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E COMPROVADA A MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – 3.
PREQUESTIONAMENTO
-
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, tal como na hipótese, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Sob outro viés, no que se refere ao acréscimo derivado da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, cabível o reajuste e a aplicação de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, diante das peculiaridades do caso concreto.

2.

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em razão da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de multirreincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da ação penal n.º 1004302-65.2020.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
da Lei n.º 10.826/06, à pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 152154189, o apelante almeja
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, por serem igualmente preponderantes ou
a retificação do acréscimo derivado da preponderância da segunda circunstância
, a fim de ver aplicado o coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos). Cumulativamente, requer o
abrandamento do regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto
, em razão do quantitativo de pena e da análise do art. 59 do Código Penal, e, ao cabo, realiza o
prequestionamento
do artigo 5.º, inciso XLVI, da CF; dos artigos 33, § 3.º e 59, ambos do CP e da Súmula 269 do STJ, visando a eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 152154192, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que na segunda fase da dosimetria penal seja aplicado o incremento de 1/12 (um doze avos), derivado da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 153260163, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, porquanto escorreito o reajuste na segunda fase da dosimetria penal e, por conseguinte, a revisão do regime de cumprimento da pena.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
OTACILIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
da Lei n.º 10.826/03, pois na data de
10 de março de 2020
, por volta das 10h, na rua Cuiabá, no bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças – MT,
portou
arma de fogo de uso permitido, tipo revolver calibre .38, que continha no seu interior três munições intactas, conduta esta realizada sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em apertada síntese, a Polícia Militar recebeu notícias via COPOM no sentido de que o réu pilotava uma motocicleta na mencionada via pública e era perceptível que possuía
“certo volume na cintura”
(sic). Assim, os agentes públicos foram até o logradouro, encontraram o suspeito, procederam a revista pessoal e, nesse momento, apreenderam a arma de fogo em seu poder, a qual se apresentava municiada com três unidades intactas e apta para o disparo.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1 - Da dosimetria penal:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária negativou os
antecedentes criminais do agente
, com destaque à multiplicidade de condenações existentes em desfavor do réu, somando 03 (três) meses de punição ao mínimo abstrato.

Na segunda fase da dosimetria penal, sobreveio o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, assim como da
agravante da reincidência
, resultando na preponderância da segunda e no acréscimo de
04 (quatro) meses
de punição à pena-base outrora fixada, por se tratar de agente que ostentava
múltiplas condenações
em seu desfavor.

Com relação à temática, malgrado a i. defesa vindique a integral compensação entre as referidas circunstâncias, é certo que
a pretensão não merece prosperar
, porquanto evidenciada a multirreincidência do agente.

Ao que se dessume dos sistemas informatizados, o Processo Executivo de Pena autuado sob o n.º 0007880-34.2012.8.11.0004 ressai composto por
sete guias
de execução penal, todas derivadas de condenações que transitaram em julgado anteriormente ao fato ilícito que se analisa. Ou seja, incontestavelmente trata-se de agente multirreincidente, condição a qual excepciona a regra de compensação entre as circunstâncias e possibilita a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
.
Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão
”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.
(Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sob outro enfoque,
revela-se cabível o reajuste do incremento decorrente da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse viés, cumpre relembrar que o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, fundamentando a atuação.

Nada obstante, a jurisprudência sugere critérios de aumento em se tratando da preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo um deles consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos), nos termos do aresto que segue:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NO PATAMAR DE 1/12. POSSIBILIDADE.

(...) 3.
Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte. (...)
4. Agravo regimental improvido
”. (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

A despeito de o acréscimo de 1/12 (um doze avos) não se tratar do único paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico, que convalida outras escolhas pautadas na natureza dos crimes pretéritos e no quantitativo de condenações existentes contra o réu para tal desiderato, no caso concreto,
a sua incidência revela-se justa e adequada
, notadamente diante da ausência de fundamentação na escolha do incremento realizado na r. sentença condenatória e do transcurso temporal existente entre os trânsitos em julgados das condenações e os dias atuais, cuidando-se do último deles ocorrido em 2017.

Com efeito, em sintonia com o raciocínio exposto pelo Ministério Público,
acolhe-se a pretensão defensiva
, a fim de reajustar o valor de incremento decorrente da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, mediante a aplicação do coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos), o que resulta na pena intermediária de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,
quantum
que se torna definitivo à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

A pena de multa, fixada no mínimo legal [
10 dias-multa
], permanece inalterada, a fim de evitar violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

2 - Do regime de cumprimento da pena:

Em relação ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
diante do preenchimento do requisito objetivo e da análise predominantemente favorável do art. 59 do Código Penal, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a despeito de o
quantum
de pena imposto ao recorrente ser inferior a 04 anos de reclusão,
vislumbra-se que a autoridade judiciária reconhecera em seu desfavor os
maus antecedentes e a multirreincidência
, condições estas que
recomendam maior prudência estatal diante da ineficácia das punições anteriores e em prestígio aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...) 4. A análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao agravante, bem como a sua multireincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. Precedentes. (...)”
(STJ - AgRg no HC n. 420.410/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

De mais a mais, o caso
sub judice
não se amolda à hipótese tratada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por subsistir vetor judicial valorado contrariamente aos interesses do réu e sê-lo agente multirreincidente, razão pela qual descabe aventar infringência ao entendimento ali exposto.

Mantém-se
, portanto, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

3 - Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às temáticas ora versadas foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO
, tão somente para reajustar o acréscimo decorrente da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, impor ao réu a pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, persistindo inalterados o regime inicial fechado, o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, e as demais providências adotadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT, nos autos da ação penal n.º
1004302-65.2020.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023